Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OFENSA DIRETA À DIGNIDADE COM BASE NA COR DA PELE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo suficiente conjunto probatório, salientando que a palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônica com os elementos colhidos desde a fase policial, especialmente porque buscou auxílio policial imediatamente após o fato.
2. O réu dirige à vítima a expressão “preto” em contexto de menosprezo, utilizando a cor da pele como instrumento de humilhação, o que evidencia o dolo específico de ofender a dignidade em razão de raça ou cor.
3. O uso da palavra não se revela mera referência descritiva, mas expressão injuriosa vinculada à inferiorização da vítima, preenchendo o elemento normativo do tipo previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
4. A alegação de que o desentendimento decorreu de discussão sobre a corrida de transporte por aplicativo não afasta a tipicidade, pois conflitos cotidianos não autorizam ofensas fundadas em discriminação racial.
5. A embriaguez voluntária do réu não exclui o dolo nem a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Quem bebe por vontade própria responde pelos atos que pratica nesse estado, ciente de que a ingestão de álcool pode reduzir freios morais, mas não elimina a consciência do que se diz. Ao contrário, muitas vezes revela preconceitos já existentes e latentes no âmago do agente, como ocorreu na espécie.
6. O fato de o réu conviver pessoas de identidade étnico-racial diversa da sua não afasta a prática do crime, praticado contra pessoas desconhecidas do réu e fora de seu círculo íntimo, pois o Direito Penal examina o fato concreto e a conduta dirigida à vítima específica.
7. Pena bem dosada, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.